Tribunal: TCU
Processo: 033.930/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 7.045/2023-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Lúcia Cristina Giesta Soares em face do Acórdão 7045/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Lúcia Cristina Giesta Soares para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeitos infringentes, a fim de alterar os termos do subitem 9.2.3 e item 9.3 do Acórdão 7045/2023-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 9666/2023-TCU-Segunda Câmara , passando a constar: "9.2.3. Lúcia Cristina Giesta Soares (XXX.810.867-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 27/01/2010 350.000,00 25/06/2010 80.218,30 06/07/2010 15.003,05 20/08/2010 113.314,43 20/09/2010 250,00 21/10/2010 764,04 10/11/2010 200,00 17/11/2010 20.000,00 19/11/2010 50.000,00 19/11/2010 150.000,00 19/11/2010 59.000,00 19/11/2010 250.000,00 23/11/2010 259.000,00 26/11/2010 100.000,00 26/11/2010 408,83 26/11/2010 30.000,00 (...) 9.3. aplicar individualmente aos Srs. José Mendes Correia de Araújo Júnior (521.199.39420), Patrício Tadeu Feitosa Valgueiro (XXX.139.934-XX) e Lúcia Cristina Giesta Soares (XXX.810.867-XX) a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, respectivamente nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 14.000,00 (catorze mil reais) e R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. manter inalterados os demais itens do Acórdão 7045/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. notificar a embargante e o Fundo Nacional de Saúde acerca desta deliberação, bem como o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.